Tribunal: TJSP
Processo: 0002591-82.2011.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO DE VIDA FACULTATIVO – APÓLICE COLETIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial.

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO DE VIDA FACULTATIVO – APÓLICE COLETIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0002591-82.2011.8.26.0572/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
embargante MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, é embargada
JULIA PEDERSOLI MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002591-82.2011.8.26.0572/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 0002591-82.2011.8.26.0572/50000.
Comarca: São Joaquim da Barra.
02a Vara Cível.
Processo na: 0002591-82.2011.8.26.0572.
Prolator ( a ): Juiz Renê José Abrahão Strang.
Embargante ( s ): Mongeral Aegon Seguros e Previdência Sociedade
Anônima.
Embargado ( s ): Julia Pedersoli Miranda.

VOTO No 48.078/2020.--
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO DE
VIDA FACULTATIVO – APÓLICE COLETIVA – RELAÇÃO
DE CONSUMO – INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA
– OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO –
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE
COBRANÇA. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou
obscuridade. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não
restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os
pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos
de declaração conhecido e não provido.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por Mongeral Aegon Seguros e Previdência Sociedade Anônima
com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
contra o Acórdão de folhas 1.047/1.053 que, por unanimidade de
votos, negou provimento a recurso de apelação interposto pela ora
embargante, mantendo a sentença condenatória ao pagamento de
indenização securitária.
A embargante suscita contradição,
pois constaria prova nos autos de doença preexistente.
Pede a apreciação da matéria,
visando sanar o vício apontado.
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002591-82.2011.8.26.0572/50000 -Voto no
3
Os embargos de declaração são
instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não
meio hábil ao reexame da causa. Com efeito, “a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado, não pode o acórdão de
embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o
seguinte julgado acerca do limite dos :
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223)” (in “Código de Processo Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São
Paulo: Saraiva, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
É
o
posicionamento
do
E.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em v. Acórdão relatado pelo
Ministro CELSO DE MELLO, o que segue: “como se sabe, os
embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal.
Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão
embargado, quando utilizada com o específico objetivo de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador, vocacionado a afastar as situações de obscuridade,
omissão ou contradição, e a complementar e esclarecer o conteúdo
da decisão proferida. (...)” (EMB. DECL. No AG. REG. do Agravo
de Instrumento 552.548-9/ AC - 2a T. - j. em 04.03.2008).
JOSÉ FREDERICO MARQUES
ensinou que não se pode admitir, no julgamento dos embargos de
declaração, “(...) que se inove além dos limites da simples
declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002591-82.2011.8.26.0572/50000 -Voto no
4
judicando ou in procedendo, como se o recurso fosse de embargos
infringentes” (in “Manual de Direito Processual Civil”, vol. III, 6a
ed., São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte final), afinal,
pontificou PONTES DE MIRANDA que nos embargos de
declaração ao juiz não se pede que redecida, mas que reexprima
(in “Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo VII, Rio de
Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
Ao
contrário
do
defendido,
inexiste o vício defendido.
O aresto possui fundamentação
clara e suficiente sobre ausência de prova de ciência de doença
preexistente o de prova sobre tal fato.
E mais: conforme declinado à
folha 1.051, a perícia médica produzida nos autos não comprovou
que a atual condição do segurado possui relação com doença
prévia.
Assim, o perito respondeu de
forma negativa sobre a existência de doença cardíaca à época da
formulação da apólice de seguro.
Resumindo, inexistente omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a sanar, os embargos
devem ser rejeitados.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes dessa decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR